Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-87.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002562-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAIGO DA ROSA ANDRADE - CPF: 729.935.101-34 (APELADO), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), MARCIA DA ROSA ANDRADE - CPF: 833.836.037-68 (APELADO), MOACIR DE ANDRADE - CPF: 597.808.787-34 (APELADO), geap auto gestão em saúde (EMBARGANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DAIGO DA ROSA ANDRADE - CPF: 729.935.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE INFRINGENTE DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, condenando a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico, ainda que o pedido de tutela provisória tenha sido julgado prejudicado pelo falecimento do autor.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos critérios jurisprudenciais para a configuração do dano moral; (ii) saber se há contradição entre a fundamentação do acórdão e a tese firmada pelo STJ quanto à taxatividade do rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os fundamentos relativos à configuração do dano moral, demonstrando a presença de nexo causal entre a negativa de cobertura e o agravamento da saúde do paciente, com base em jurisprudência consolidada do STJ.

4. A jurisprudência do STJ aplicada ao caso contempla ressalva específica sobre medicamentos antineoplásicos, cujo fornecimento não pode ser negado mesmo com base na taxatividade do rol da ANS, afastando a alegada contradição.

5. Os artigos indicados para fins de prequestionamento foram enfrentados no voto embargado, com a devida análise da responsabilidade civil, da boa-fé contratual e das normas da Lei dos Planos de Saúde.

6. A interposição dos embargos revela pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola a finalidade dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada os critérios jurisprudenciais para a configuração de dano moral por negativa de cobertura de medicamento. 2. É inaplicável a alegação de contradição com o entendimento do STJ quanto à taxatividade do rol da ANS quando se trata de medicamento antineoplásico prescrito, situação excepcionalmente excluída pela própria jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 186, 422 e 927; L. nº 9.656/1998, art. 10, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.02.2022; STJ, REsp nº 2.102.392/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve a sentença que condenou a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, julgando prejudicado o pedido de fornecimento de medicamentos diante do falecimento do autor. (cf. Id. nº 265018992).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão e contradição (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo juízo a quo, de danos morais sem adequada análise dos critérios jurisprudenciais para sua configuração, bem como omissão na aplicação do entendimento do STJ sobre a natureza taxativa do rol da ANS conforme EREsp 1886929/SP. (cf. Id. nº 297852387).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja integrado o acórdão sanando as omissões apontadas e, subsidiariamente, reformado para afastar a condenação por danos morais.

O embargado, ESPÓLIO DE DAIGO DA ROSA ANDRADE, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que todas as questões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, inexistindo omissões ou contradições a serem sanadas, pugnando pelo não conhecimento dos embargos. (cf. Id. nº 265018976).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve a sentença que condenou a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, julgando prejudicado o pedido de fornecimento de medicamentos diante do falecimento do autor. (cf. Id. nº 265018992).

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissão quanto à análise adequada dos critérios para configuração de danos morais em negativas de cobertura de planos de saúde, bem como contradição em relação ao entendimento do STJ sobre a natureza taxativa do rol da ANS.

A embargante alega omissão diante da ausência de análise do argumento de que não houve negativa infundada e imotivada e que a atuação da GEAP se deu com base em interpretação das cláusulas contratuais e resoluções normativas da ANS, o que não enseja dano moral.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Quanto à alegada omissão sobre a análise dos critérios para configuração de danos morais, não restou evidenciada porque o acórdão sobre esse aspecto decidiu expressamente que:

"O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é de que a negativa de cobertura que agrava a condição de saúde do paciente pode ensejar indenização por danos morais.

Assim, divirjo do fundamento apresentado pela juíza de primeiro grau de se tratar de dano moral "
in re ipsa
", para ressaltar que, nos casos de negativa de fornecimento de medicamento, deve ser comprovado que a condição de saúde do paciente foi agravada pela recusa, a saber: (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ estabelece que é abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos, independente de previsão no rol da ANS e mesmo que em uso off-label, imprescindíveis à saúde do beneficiário.

6. A negativa de cobertura que agrava a condição de saúde do paciente pode ensejar indenização por danos morais, conforme entendimento do STJ.(...)

Da análise dos autos, é observável a fragilidade extrema da condição clínica do enfermo, de modo que a negativa de autorização para o tratamento quimioterápico prescrito, em momento de tamanha vulnerabilidade, transcendeu os limites do mero descumprimento contratual, causando sofrimento psíquico adicional ao paciente, que se viu privado de esperança terapêutica em seus momentos finais, ante a angústia decorrente da recusa injustificada.

O contexto de terminalidade e a evidente fragilidade do estado de saúde do paciente amplificaram sobremaneira o impacto da conduta da operadora, configurando violação à dignidade da pessoa humana em seu momento mais vulnerável.

A negativa não apenas privou o enfermo de possibilidade terapêutica, mas também lhe impôs angústia psicológica desnecessária em fase já naturalmente marcada pelo sofrimento, de modo que a recusa do medicamento ocasionou o agravamento da enfermidade.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

"A recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, causando abalo emocional ao segurado, caracteriza dano moral. " (REsp n. 2.102.392/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

O nexo causal entre a conduta omissiva da operadora e o dano extrapatrimonial experimentado resta inequivocamente demonstrado.”

No que se refere à alegada contradição sobre a aplicação da jurisprudência do STJ, também não se evidencia o vício apontado, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a decisão com base na jurisprudência específica sobre medicamentos oncológicos, citando expressamente que "
a jurisprudência do STJ estabelece que é abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos, independente de previsão no rol da ANS e mesmo que em uso off-label, imprescindíveis à saúde do beneficiário
" e que "
no âmbito do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS
", demonstrando que o julgado aplicou corretamente a ressalva estabelecida pelo próprio STJ para medicamentos oncológicos, mesmo diante da natureza taxativa do rol da ANS.

Relativamente ao pedido de prequestionamento dos artigos 10, §4º, da Lei 9656/98 e artigos 186, 422 e 927 do Código Civil, verifico que tais dispositivos foram devidamente enfrentados pelo acórdão ao tratar da responsabilidade civil da operadora, da boa-fé objetiva nos contratos de plano de saúde e da aplicação da Lei dos Planos de Saúde, estando, portanto, adequadamente prequestionados.

Observo que os embargos interpostos aparentam distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, buscando, na verdade, rediscussão de matéria já decidida. Não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025